Tribunal: TJBA
Processo: 8003782-93.2023.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão julgador: MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8003782-93.2023.8.05.0150 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: ADEAN DE SOUZA GOMES Advogado(s): APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO PELO ABUSO DE CONFIANÇA. SUBTRAÇÃO DE PEÇAS DE CARNE EM VÉSPERA DE NATAL. CONDUTA PRATICADA, EM TESE, POR NECESSIDADE ALIMENTAR. VALOR DOS BENS EQUIVALENTE A 14% DO SALÁRIO MÍNIMO. PARÂMETRO JURISPRUDENCIAL NÃO ABSOLUTO. BENS RESTITUÍDOS. AGENTE PRIMÁRIO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. ABSOLVIÇÃO. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação criminal interposta contra sentença da 1ª Vara Criminal da Comarca de Lauro de Freitas/BA, que o condenou a 2 anos de reclusão e 10 dias-multa pela prática do crime previsto no art. 155, § 4º, II, do Código Penal, em razão de subtração de peças de carne no estabelecimento em que trabalhava. A defesa pleiteou, em ordem sucessiva, a absolvição pelo princípio da insignificância, a desclassificação para furto tentado e a aplicação do privilégio do § 2º do art. 155 do CP. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se a conduta do apelante, consistente na subtração de produtos alimentícios avaliados em aproximadamente R$ 170,00, recuperados de imediato e praticada sem violência ou grave ameaça, configura infração penal ou se deve ser considerada penalmente irrelevante à luz do princípio da insignificância. III. RAZÕES DE DECIDIR O princípio da insignificância exclui a tipicidade material quando presentes cumulativamente: mínima ofensividade da conduta, ausência de periculosidade social, reduzido grau de reprovabilidade e inexpressividade da lesão jurídica, conforme jurisprudência consolidada do STF (HC 84.412/SP e HC 123.108/MG). A conduta apresenta mínima ofensividade, pois o agente, funcionário há quatro meses do estabelecimento, limitou-se a ocultar mercadorias alimentícias em lixeira, confessando espontaneamente o ato e sem demonstrar habitualidade criminosa. Não houve periculosidade social, visto que a ação não repercutiu socialmente nem causou alarme público, sendo o apelante primário, sem antecedentes criminais. O grau de reprovabilidade é reduzido, uma vez que a motivação foi necessidade alimentar de sua família, em contexto de baixa remuneração e véspera de Natal, inexistindo dolo de obtenção de vantagem expressiva. A lesão jurídica é inexpressiva, pois os bens avaliados em R$ 170,00 foram imediatamente recuperados no próprio estabelecimento, sem gerar prejuízo efetivo à vítima, aplicando-se ainda o in dubio pro reo quanto à extensão da subtração. A aplicação da pena criminal em situações de reduzida gravidade afronta os princípios da proporcionalidade e da intervenção mínima, devendo prevalecer a atipicidade material da conduta. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Absolvição do réu com fundamento no art. 386, III, do CPP. Dispositivos relevantes citados: CP, art. 155, § 4º, II; CP, art. 155, § 2º; CPP, art. 386, III. Jurisprudência relevante citada: STF, HC nº 84.412/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 19.10.2004; STF, HC nº 123.108/MG, Rel. Min. Roberto Barroso, Pleno, j. 03.08.2015; STF, HC nº 240.301/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 20.05.2024; STJ, AgRg no HC nº 887.250/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 18.06.2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8003782-93.2023.8.05.0150, em que figuram como apelante ADEAN DE SOUZA GOMES e como apelada MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Turma, da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em conhecer e DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da relatora. Sala das Sessões, de de 2026.